Tribunal: STJ
Processo: 0136192-68.2019.8.19.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2720721 - RJ(2024/0305285-8)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
EMBARGANTE
: CARLOS ROBERTO FERREIRA
EMBARGANTE
: FERNANDO GOMES CID
ADVOGADOS
: MÁRCIO DEITOS - RS034465
MARCIO DEITOS - RJ137125
EMBARGADO
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROCURADOR
: RODRIGO BORGES VALADÃO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA. MERA TENTATIVA DE REDISCUTIR OS FUNDAMENTOS
DO ACÓRDÃO RECORRIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os Embargos de Declaração, enquanto meio de impugnação judicial de
fundamentação vinculada, são cabíveis se presentes uma das quatro hipóteses
previstas no artigo 1.022, e seus incisos, do Código de Processo Civil, quais sejam:
(1) obscuridade, (2) contradição, (3) omissão no julgado, incluindo-se nesta última
as condutas descritas no artigo 489, parágrafo 1o, que configurariam a carência de
fundamentação válida, e por derradeiro, (4) o erro material.
2. A omissão que enseja acolhimento dos embargos de declaração é aquela que diga
respeito a um necessário pronunciamento pela decisão na ordem de questões
examinadas para a solução da lide, não se confundindo com eventual rejeição de
pedido em razão de o posicionamento adotado ser contrário à pretensão da parte
embargante.
3. A reapreciação dos motivos que levaram ao não conhecimento do apelo especial
se mostra incabível na via dos aclaratórios, devendo eventual insurgência contra o
resultado do julgamento ser discutida pela via recursal própria, não sendo os
Embargos de Declaração o instrumento processual adequado para a correção de
possível
ou de vícios externos à decisão impugnada.
error in judicando
4. Embargos de Declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
30/04/2026
06/05/2026,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Documento eletrônico VDA56523875 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 07/05/2026 11:49:55
Publicação no DJEN/CNJ de 11/05/2026. Código de Controle do Documento: a85683dc-0fea-48a7-9696-44f609836592

Brasília,
.
06 de maio de 2026
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Relatora
Documento eletrônico VDA56523875 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 07/05/2026 11:49:55
Publicação no DJEN/CNJ de 11/05/2026. Código de Controle do Documento: a85683dc-0fea-48a7-9696-44f609836592

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2720721 - RJ(2024/0305285-8)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
EMBARGANTE
: CARLOS ROBERTO FERREIRA
EMBARGANTE
: FERNANDO GOMES CID
ADVOGADOS
: MÁRCIO DEITOS - RS034465
MARCIO DEITOS - RJ137125
EMBARGADO
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROCURADOR
: RODRIGO BORGES VALADÃO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA. MERA TENTATIVA DE REDISCUTIR OS FUNDAMENTOS
DO ACÓRDÃO RECORRIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os Embargos de Declaração, enquanto meio de impugnação judicial de
fundamentação vinculada, são cabíveis se presentes uma das quatro hipóteses
previstas no artigo 1.022, e seus incisos, do Código de Processo Civil, quais sejam:
(1) obscuridade, (2) contradição, (3) omissão no julgado, incluindo-se nesta última
as condutas descritas no artigo 489, parágrafo 1o, que configurariam a carência de
fundamentação válida, e por derradeiro, (4) o erro material.
2. A omissão que enseja acolhimento dos embargos de declaração é aquela que diga
respeito a um necessário pronunciamento pela decisão na ordem de questões
examinadas para a solução da lide, não se confundindo com eventual rejeição de
pedido em razão de o posicionamento adotado ser contrário à pretensão da parte
embargante.
3. A reapreciação dos motivos que levaram ao não conhecimento do apelo especial
se mostra incabível na via dos aclaratórios, devendo eventual insurgência contra o
resultado do julgamento ser discutida pela via recursal própria, não sendo os
Embargos de Declaração o instrumento processual adequado para a correção de
possível
ou de vícios externos à decisão impugnada.
error in judicando
4. Embargos de Declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por CARLOS ROBERTO
FERREIRA e OUTRO contra acórdão que negou provimento ao agravo interno, conforme
ementa que se segue (fl. 836):
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. DEFICIÊNCIA
NA
FUNDAMENTAÇÃO.

DISSÍDIO

SÚMULA
284/STF.
JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO.
Documento eletrônico VDA55950072 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 16/04/2026 14:13:14
Código de Controle do Documento: 7854cafb-289f-4380-b626-cedeaec73999

1. Hipótese em que a parte recorrente alega que há violação dos arts. 489, II, §
1o, I, II, III, IV e VI, e 1.022 do CPC, mas deixa de apresentar argumentos
jurídicos aptos a demonstrar de forma clara e inequívoca quais seriam os
vícios perpetrados pelo Tribunal local a justificar a interposição do apelo raro.
2. As razões contidas em REsp são vagas e genéricas, o que
configura deficiência na fundamentação, impondo, assim, a aplicação do óbice
da
("É inadmissível o recurso extraordinário, quando a
Súmula 284/STF
deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da
controvérsia").
3. Em relação à divergência jurisprudencial, para que se conheça do recurso
especial neste ponto, ainda que o dissídio seja de fácil percepção, como faz
crer a parte recorrente, não basta a mera a transcrição de ementas dos julgados
confrontados ou sua simples exposição, mas também a demonstração das
circunstâncias identificadoras da divergência, a existência de similitude fática
e identidade jurídica entre o acórdão recorrido e o paradigma indicado, o que
não foi observado na espécie.
4. Agravo interno não provido.
Alega a parte embargante, às fls. 848-853, que o acórdão é omisso quanto aos
argumentos que ensejaram o pedido de análise da violação dos artigos 489, II, § 1o, I, II, III, IV e
VI, e 1.022 do CPC, salientando que foram expostos os motivos pelos quais a corte estadual
incidiu na omissão denunciada no recurso especial.
Contrarrazões à fl. 861.
É o relatório.
VOTO
Inicialmente, importante consignar que os embargos de declaração, enquanto
meio de impugnação judicial de fundamentação vinculada, são cabíveis se presentes uma das
quatro hipóteses previstas no artigo 1.022, e seus incisos, do Código de Processo Civil, quais
sejam: (1) obscuridade, (2) contradição, (3) omissão no julgado, incluindo-se nesta última as
condutas descritas no artigo 489, parágrafo 1o, que configurariam a carência de fundamentação
válida, e por derradeiro, (4) o erro material.
Ademais, afirmo que a omissão que enseja acolhimento dos embargos de
declaração é aquela que diga respeito a um necessário pronunciamento pela decisão na ordem de
questões examinadas para a solução da lide, não se confundindo com eventual rejeição de pedido
em razão de o posicionamento adotado ser contrário à pretensão da parte embargante.
No caso ora em apreço, não se verifica nenhuma omissão a justificar a abertura da
presente via. Isso porque o acórdão recorrido (fls. 836-842) foi muito claro ao expor que a
parte recorrente alegou violação dos arts. 489, II, § 1o, I, II, III, IV e VI, e 1.022 do CPC, mas
não trouxe argumentos jurídicos aptos a demonstrar de forma clara e inequívoca quais seriam os
vícios perpetrados pelo Tribunal local a justificar a interposição deste apelo raro. Tal modo de
proceder ensejou a aplicação da Súmula 284/STF.
Documento eletrônico VDA55950072 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 16/04/2026 14:13:14
Código de Controle do Documento: 7854cafb-289f-4380-b626-cedeaec73999

Além disso, ficou esclarecido que, em relação à divergência jurisprudencial, para
que se conheça do recurso especial neste ponto, ainda que o dissídio seja de fácil percepção, não
basta a mera a transcrição de ementas dos julgados confrontados ou sua simples exposição, mas

também a demonstração das circunstâncias identificadoras da divergência, a existência de
similitude fática e identidade jurídica entre o acórdão recorrido e o paradigma indicado, o que

não foi observado na espécie.
Acrescento que a reapreciação dos motivos que levaram ao não conhecimento do
apelo especial da parte ora embargante quanto à suposta violação dos arts. 489, II, § 1o, I, II, III,
IV e VI, e 1.022 do CPC, bem como no tocante à alegada divergência jurisprudencial, se mostra
incabível na via dos aclaratórios, devendo eventual insurgência contra o resultado do julgamento
ser discutida pela via recursal própria, não sendo os Embargos de Declaração o instrumento
processual adequado para a correção de possível
ou de vícios externos à
error in judicando
decisão impugnada.
Ante o exposto,
com a advertência de que a
rejeito os embargos de declaração
reiteração será considerada expediente protelatório sujeito à multa prevista no
§ 2o, do
art. 1.026,
Código de Processo Civil.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55950072 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 16/04/2026 14:13:14
Código de Controle do Documento: 7854cafb-289f-4380-b626-cedeaec73999

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.720.721 / RJ
Número Registro: 2024/0305285-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
01361926820198190001 1361926820198190001 202424506200
Sessão Virtual de
a
30/04/2026
06/05/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: CARLOS ROBERTO FERREIRA
AGRAVANTE
: FERNANDO GOMES CID
ADVOGADOS
: MÁRCIO DEITOS - RS034465
MARCIO DEITOS - RJ137125
AGRAVADO
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROCURADOR : RODRIGO BORGES VALADÃO
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- AGENTES POLÍTICOS - PARLAMENTARES - REMUNERAÇÃO - VERBA
DE REPRESENTAÇÃO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : CARLOS ROBERTO FERREIRA
EMBARGANTE : FERNANDO GOMES CID
ADVOGADOS
: MÁRCIO DEITOS - RS034465
MARCIO DEITOS - RJ137125
EMBARGADO
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROCURADOR : RODRIGO BORGES VALADÃO
Documento eletrônico VDA56500201 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 02:45:16
Código de Controle do Documento: 0bf04cc7-e2de-4bff-b157-87d6df3b830a

TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
30/04/2026
06/05/2026,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 06 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56500201 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 02:45:16
Código de Controle do Documento: 0bf04cc7-e2de-4bff-b157-87d6df3b830a